Tribunal: TJMT
Processo: 1008315-66.2024.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008315-66.2024.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KEITH PINTO DE ASSIS - CNPJ: 07.418.964/0001-01 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), KEITH PINTO DE ASSIS SOUZA - CPF: 915.633.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IDAILSA JUSTINIANO PINTO - CPF: 415.035.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO DEFINITIVA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por microempresa contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de recolhimento de custas, após indeferimento da justiça gratuita já confirmado em sede de agravo de instrumento anterior, com decisão transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o indeferimento da gratuidade da justiça pode ser rediscutido em apelação após formação de coisa julgada em agravo de instrumento anterior; (ii) se a ausência de preparo recursal impede o conhecimento da apelação, mesmo diante de novo pedido de gratuidade na própria peça recursal; (iii) se há violação aos princípios do devido processo legal e do acesso à justiça, diante da preclusão consumativa e ausência de fato novo.

III. Razões de decidir

3.

A questão da justiça gratuita foi objeto de agravo de instrumento julgado por este Tribunal, com decisão que, transitada em julgado, impede rediscussão da matéria em sede de apelação, nos termos dos arts. 502, 503 e 505 do CPC.

4.

O art. 101, § 1º, do CPC não pode ser interpretado de forma a permitir nova apreciação de matéria definitivamente decidida, sob pena de afronta à coisa julgada material.

5.

A ausência de preparo impede o conhecimento da apelação, por ausência de pressuposto de admissibilidade, não havendo que se falar em nulidade ou reexame do mérito recursal.

6.

A ausência de fato novo, a expressiva movimentação financeira da parte agravante e a possibilidade de parcelamento das custas reforçam a compatibilidade entre a obrigação e a capacidade econômica.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão ou o indeferimento da justiça gratuita, quando apreciada em agravo de instrumento com decisão transitada em julgado, não pode ser rediscutida em apelação.
2. A ausência de preparo recursal impede o conhecimento da apelação, salvo quando o pedido de gratuidade ainda não tenha sido objeto de decisão definitiva. 3. A reapresentação do pedido de gratuidade sem fato novo ou prova de alteração da capacidade financeira não autoriza reexame da questão já coberta por coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 101, § 1º, 502, 503 e 505.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2024671/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª T., j. 21.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2380201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
KEITH PINTO DE ASSIS - ME
contra decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu do recurso de Apelação Cível interposto pela agravante contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou extinto o processo de Embargos à Execução sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento do preparo, após indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Conforme se extrai dos autos, a agravante, KEITH PINTO DE ASSIS - ME, opôs Embargos à Execução em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, visando desconstituir ou revisar o débito oriundo da Cédula de Crédito Bancário nº 40/01471-1, no valor de R$ 49.888,23, nos autos de Execução Extrajudicial nº. 0004236-52.2010.8.11.0037.

Na petição inicial dos embargos (Id.

308295392), a agravante pleiteou, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira, e a nulidade do título executivo por iliquidez. No mérito, arguiu a inexigibilidade do débito em razão da inserção indevida do Custo Efetivo Total (CET) e da capitalização mensal de juros não pactuada expressamente, bem como a abusividade da cumulação da comissão de permanência com encargos de mora, culminando em excesso de execução no montante de R$ 18.763,07.

Após a oposição dos embargos, o juízo de primeiro grau proferiu despachos e decisões (ID: 308296852, 308296853, 308296855, 308296856) determinando a regularização da representação processual da agravante, o que foi cumprido com a juntada de nova procuração (ID: 308296857 e 308296858).

Posteriormente, em 10/12/2024, a Magistrada de primeiro grau (ID: 308296859 e 308296860) intimou a agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar a regularidade de sua representação processual mediante a apresentação de seus atos constitutivos e, ainda, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, sob pena de extinção.

Em 07/03/2025, sobreveio sentença (ID: 308296861 e 308296862) que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante, sob o fundamento de que, embora devidamente intimada, a parte embargante se manteve inerte, deixando de promover a juntada de documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência. Na mesma oportunidade, a sentença intimou a agravante para comprovar o recolhimento das custas e despesas de ingresso, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformada com o indeferimento da justiça gratuita e a determinação de recolhimento de custas, a agravante interpôs Recurso de Apelação (ID: 308296863 e 308296867) em 17/03/2025 e 16/06/2025, respectivamente, impugnando a sentença.

No recurso, a agravante reiterou o pedido de justiça gratuita, argumentando a desnecessidade de preparo recursal quando o mérito do recurso versa sobre a própria gratuidade, conforme o artigo 101, § 1º, do Código de Processo Civil. Além disso, arguiu a nulidade dos atos processuais por ausência de intimação do patrono anterior, bem como diversos pontos de mérito relacionados à abusividade do contrato e ao excesso de execução.

Em 02/06/2025, o juízo de primeiro grau proferiu nova sentença (ID: 308296865 e 308296866), que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso X, do Código de Processo Civil, e determinou o cancelamento da distribuição, nos moldes do artigo 290 do mesmo diploma legal, em razão da inércia da parte autora em recolher as custas processuais após o indeferimento da justiça gratuita.

O BANCO DO BRASIL S.A. apresentou contrarrazões (ID: 308296869 e 308296870), pugnando pela manutenção da sentença e refutando os argumentos da agravante, especialmente quanto à justiça gratuita e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Em 06/09/2025, este Relator proferiu decisão monocrática (ID: 312466853), que não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante. O fundamento central da decisão foi a constatação de que a questão da concessão da justiça gratuita já havia sido definitivamente apreciada por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1009998-21.2025.8.11.0000, interposto pela mesma parte contra a mesma decisão de indeferimento do benefício.

Na referida decisão monocrática, ficou consignado que a decisão proferida em 01/04/2025 naquele agravo de instrumento negou provimento ao recurso, confirmando o indeferimento da justiça gratuita com base em análise detalhada da capacidade econômica da agravante, e que tal decisão transitou em julgado, formando coisa julgada material, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil, e impedindo nova decisão sobre a questão (art. 505, caput, CPC).

Irresignada, a agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID: 308261885), alegando, em síntese, que: a) há distinção entre o objeto do Agravo de Instrumento anteriormente julgado e o escopo do Recurso de Apelação; b) o artigo 101, § 1º, do CPC dispensa o recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão da gratuidade, quando esta é discutida na própria apelação; c) a decisão monocrática viola os princípios constitucionais do acesso à justiça e do devido processo legal; d) houve omissão quanto à arguição de nulidade dos atos processuais por ausência de intimação do patrono anterior; e e) a apelação apresenta argumentos de mérito substanciais que não foram analisados em virtude do não conhecimento do recurso.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática para que o recurso de apelação seja devidamente conhecido e processado ou, caso não seja reconsiderada, que o presente Agravo Interno seja submetido a julgamento pela Colenda Turma, para que seja conhecido e provido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
KEITH PINTO DE ASSIS - ME
contra decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu do recurso de Apelação Cível interposto pela agravante contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou extinto o processo de Embargos à Execução sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento do preparo, após indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Preambularmente, verifico que o presente Agravo Interno foi interposto tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de conhecimento da apelação interposta pela agravante, que teve seu pedido de justiça gratuita indeferido em primeiro grau e, posteriormente, confirmado por este Tribunal em sede de Agravo de Instrumento, com decisão transitada em julgado.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática que não conheceu de sua apelação merece reforma, pois o artigo 101, § 1º, do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão da gratuidade, quando esta é discutida na própria apelação.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida, pelos fundamentos que passo a expor.

O cerne da questão está na correta interpretação e aplicação do artigo 101, § 1º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.
§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso."

De fato, o dispositivo legal estabelece que, quando a questão da gratuidade de justiça é resolvida na sentença, cabe apelação, e o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até a decisão do relator sobre a questão. Contudo, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico processual, especialmente à luz dos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, impõe uma leitura mais cuidadosa do referido dispositivo.

No caso em análise, a peculiaridade reside no fato de que a questão da gratuidade de justiça já havia sido definitivamente decidida por este Tribunal em sede de Agravo de Instrumento (nº 1009998-21.2025.8.11.0000), com decisão transitada em julgado. Naquela oportunidade, este Relator negou provimento ao recurso, confirmando o indeferimento do benefício com base em análise detalhada da capacidade econômica da agravante.

Na referida decisão, ficou consignado que:

“(...) Primeiramente, importante destacar que a agravante, KEITH PINTO DE ASSIS – ME, é empresa individual cujo titular, KEITH PINTO DE ASSIS, conforme demonstram as declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física dos exercícios 2023 (ano-calendário 2022) (id. 278116385) e 2024 (ano-calendário 2023) (id. 278116387), recebeu lucros e dividendos da empresa JOSE ALFREDO MUSSI DE SOUZA & CIA LTDA ME, no montante de R$ 43.600,00 (quarenta e três mil e seiscentos reais) em 2022 e R$ 98.758,82 (noventa e oito mil setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos) em 2023. Observa-se, portanto, um aumento de mais de 126% no valor dos lucros e dividendos recebidos pela titular da empresa agravante de um ano para o outro, evidenciando não apenas que a empresa possui rendimentos consideráveis, mas que estes apresentaram expressivo incremento no último ano. Além disso, conforme se extrai dos extratos bancários acostados aos autos, referentes aos meses de dezembro de 2024, janeiro e fevereiro de 2025, a titular da empresa agravante mantém movimentação financeira constante em sua conta corrente. No extrato de janeiro/2025, por exemplo, verifica-se o recebimento de valores significativos via PIX, tendo recebido em 20/01/2025 o montante de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) e em 27/01/2025 uma liberação de crédito no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mesmo nos meses de fevereiro/2025 e dezembro/2024, houve movimentações consideráveis. Importante ressaltar que, tratando-se de empresa individual, a personalidade jurídica da empresa se confunde com a de seu titular para diversos fins, de modo que a capacidade econômica do empresário individual reflete diretamente na capacidade da empresa.(...) Registro, por oportuno, que o valor das custas processuais a serem recolhidas no caso em tela, segundo o valor atribuído à causa, corresponde a R$ 997,76 (novecentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos), montante que, embora não seja insignificante, não se mostra desproporcional diante da situação econômica da agravante, conforme demonstrado pelos documentos acostados aos autos. Ademais, há a possibilidade de parcelamento das custas processuais em até 6 (seis) vezes mensais e sucessivas, na forma do art. 98, § 6º, do CPC, o que configura uma alternativa viável para garantir o acesso à justiça sem, contudo, afastar a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.”

Conforme consignado na decisão monocrática ora agravada, ficou demonstrado que a titular da empresa agravante recebeu lucros e dividendos significativos nos anos anteriores, com expressivo incremento de um ano para o outro, além de manter movimentação financeira constante em sua conta corrente, com recebimento de valores consideráveis via PIX e liberações de crédito.

Referida decisão transitou em julgado
, formando coisa julgada material sobre a questão da justiça gratuita, nos termos dos arts. 502 e 503 do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, a pretensão da agravante de rediscutir a questão da gratuidade de justiça em sede de apelação esbarra no instituto da coisa julgada material, previsto nos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil:

"Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida."

A coisa julgada material constitui garantia fundamental prevista no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, segundo o qual
"a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada"
. Trata-se de instituto essencial à segurança jurídica, impedindo a eternização dos litígios e conferindo estabilidade às relações jurídicas.

No caso concreto,
a primeira decisão
que indeferiu a gratuidade de justiça foi objeto de recurso específico (Agravo de Instrumento n.

1009998-21.2025.8.11.0000)
, que foi julgado improcedente, com trânsito em julgado. Permitir que a mesma questão seja rediscutida em sede de apelação significaria admitir a relativização da coisa julgada material sem qualquer fundamento legal para tanto.

O artigo 505, caput, do Código de Processo Civil é categórico ao estabelecer que
"nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"
. Trata-se de expressão do princípio da imutabilidade da coisa julgada, que impede a rediscussão de questões já definitivamente decididas pelo Poder Judiciário.

A interpretação sistemática do artigo 101, § 1º, do CPC, portanto, leva à conclusão de que a dispensa do recolhimento de custas até a decisão do relator sobre a questão da gratuidade aplica-se apenas quando não houver decisão anterior transitada em julgado sobre o mesmo tema. Do contrário, estar-se-ia admitindo a utilização da apelação como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada material.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a impossibilidade de rediscussão de questões já decididas com trânsito em julgado, mesmo que em sede de decisão interlocutória. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DA DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO. PRECEDENTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - O acórdão recorrido está em consonância com orientação firmada nesta Corte, segundo a qual,
havendo conflito entre coisas julgadas, prevalecerá o decisum que por último transitou em julgado, ressalvada a sua desconstituição por ação rescisória.III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida
.IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido . (STJ - AgInt no REsp: 2024671 PR 2022/0282701-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

Quanto à alegação de que a apelação também impugna a nulidade dos atos processuais por ausência de intimação do patrono anterior, observo que tal questão está intrinsecamente ligada ao mérito do recurso, que não pode ser conhecido em razão da ausência de preparo. A análise dessa preliminar pressupõe o conhecimento do recurso, o que não é possível no caso concreto, diante da ausência de um dos requisitos de admissibilidade recursal.

O mesmo raciocínio aplica-se aos demais argumentos de mérito apresentados na apelação. Por mais relevantes que sejam, não podem ser analisados sem que o recurso seja conhecido, o que depende do preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, incluindo o preparo.

Não se vislumbra, portanto, violação aos princípios do acesso à justiça e do devido processo legal. O acesso à justiça não significa a dispensa indiscriminada de custas processuais, mas sim a garantia de que todos possam submeter suas pretensões ao Poder Judiciário, observadas as regras processuais aplicáveis. No caso concreto, a agravante teve ampla oportunidade de demonstrar sua hipossuficiência financeira, tanto em primeiro grau quanto em sede de Agravo de Instrumento, não logrando êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça.

Ademais, conforme consignado na primeira decisão que julgou o Agravo de Instrumento n.

1009998-21.2025.8.11.0000, o valor das custas processuais a serem recolhidas no caso em tela corresponde a R$ 997,76 (novecentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos), montante que, embora não seja insignificante, não se mostra desproporcional diante da situação econômica da agravante, conforme demonstrado pelos documentos acostados aos autos. Além disso, há a possibilidade de parcelamento das custas processuais em até 6 (seis) vezes mensais e sucessivas, na forma do art. 98, § 6º, do CPC, o que configura uma alternativa viável para garantir o acesso à justiça sem, contudo, afastar a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais.

Por fim, cumpre ressaltar que
não há fato novo que justifique a reanálise da capacidade econômica da parte agravante
, mantendo-se íntegros os fundamentos que levaram ao indeferimento da gratuidade de justiça.

Diante do exposto, não vislumbro razões para reconsiderar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante, mantendo-a pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto por
KEITH PINTO DE ASSIS - ME
, com fundamento no art. 932, inciso III, c.c 505, caput, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025